Tribunal: STF
Processo: Rcl 86742
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS NS. 471 E 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA VERSA SOBRE A ILEGITIMIDADE DA RECLAMANTE PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA, EM QUE HOUVE EXPRESSA DELIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.